Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-59.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante como incurso nas penas previstas nos artigos 306, §1o, inciso II, e no artigo 309, ambos da Lei no 9.503/1997, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena unificada de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, além de estabelecer pena acessória de proibição de se obter habilitação ou permissão da habilitação para dirigir veículo automotor por 3 (três) meses, com fulcro no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro. Sem substituição ou suspensão da pena.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que tenha sido valorada a reincidência do réu e os maus antecedentes que pesam sobre ele, por ocasião da aplicação da reprimenda penal e mesmo diante da natureza das condenações criminais que ostenta.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o apelante reincidente e estando em plena vigência os efeitos secundários das condenações definitivas que pesam sobre ele no caso dos autos, inclusive, o apelante teve valorada negativamente uma circunstância judicial, por ocasião da primeira fase da dosimetria referente a ambos os delitos pelos quais restou condenado, fato que, somado ao cometimento de dois delitos, quais sejam, a embriaguez ao volante e sem habilitação ou permissão para direção de veículo automotor e à reincidência considerada na segunda fase de ambas as individualizações das penas, impõe a conclusão de que não se faz socialmente recomendável a substituição pleiteada pela Defesa técnica no recurso, quando apreciado o quadro fático-probatório dos autos.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.